Tribunal: TJSP
Processo: 0025085-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.